Tribunal: TJSP
Processo: 1008974-45.2018.8.26.0077
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Readaptação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por servidora pública estadual, Professora de Educação Básica II, contra a Fazenda Estadual. Pretende desconstituir o ato administrativo que determinou seu retorno às funções de docência, revoganda a sua readaptação. Sentença de procedência. Recursos da Fazenda do Estado e da autora. Laudo pericial do IMESC que conclui pela necessidade de manutenção da readaptação da

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por servidora pública estadual, Professora de Educação Básica II, contra a Fazenda Estadual. Pretende desconstituir o ato administrativo que determinou seu retorno às funções de docência, revoganda a sua readaptação. Sentença de procedência. Recursos da Fazenda do Estado e da autora. Laudo pericial do IMESC que conclui pela necessidade de manutenção da readaptação da autora. Recursos improvidos.